Tribunal: TJMT
Processo: 1003233-73.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003233-73.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DELSON FERNANDES - CPF: 568.731.661-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NILSON TANAJURA RODRIGUES - CPF: 016.330.081-00 (ASSISTENTE), ELTON DA SILVA BEDENDO - CPF: 010.268.331-08 (ASSISTENTE), ADRIANO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 573.446.631-04 (ASSISTENTE), AGOSTINHO LORENCO VIEIRA - CPF: 094.824.742-87 (ASSISTENTE), KAMILA DA SILVA ANDRE - CPF: 712.499.561-29 (ASSISTENTE), CRICIO RONE DOS SANTOS - CPF: 000.918.991-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO - PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - TESE DE LEGÍTIMA DEFESA
- NÃO ACOLHIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE - PREVALÊNCIA DO BROCARDO
IN DUBIO PRO SOCIETE -
QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.

2) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
Delson Fernandes
,
visando reformar a decisão proferida nos autos n. 1000660-29.2020.8.11.0087, pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que o pronunciou nos termos do art. 121,
caput
, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa pleiteia a
absolvição sumária do recorrente
, sob o argumento de que o mesmo agiu em legítima defesa, usando os meios moderados para repelir injusta agressão (id. 77713976).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 77713979).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 77713980).

O
parecer,
da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna, é pelo
desprovimento
do recurso (id. 79167967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na inicial acusatória, Delson Fernandes foi denunciado pela prática da conduta capitulada no artigo 121, § 2°, IV, do Código Penal, pois em 28 de maio de 2020, por volta das 01h20min, em frente ao Bar Brasília, localizado na Avenida Pioneiro Joseí Nelson Coutinho, bairro Cristo Rei, na comarca de Guarantã do Norte/MT, teria matado a vítima Cricio Rone dos Santos, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Sobre a dinâmica dos fatos consta da prefacial que no dia dos fatos por motivo ainda não conhecido, foi golpeada pelo denunciado com objeto perfurocortante, que resultou em sua morte.

A Polícia Civil foi acionada e recebeu a informação de que fora o denunciado o responsável pelo crime e suspeito, por sua vez, quando localizado, confessou a prática do crime, dando a sua versão sobre o ocorrido

Em razão de tais fatos e após análise da autoridade judiciária, o recorrente foi pronunciado pela prática de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal), nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, defendendo a tese de que agiu em legítima defesa, sendo necessário então, o reconhecimento da excludente e sua consequente absolvição sumária.

Em que pese irresignação, após análise das provas coligidas no vertente feito,
verifica-se a existência de indícios suficientes a não permitir, desde logo, a absolvição sumária pretendida
, o que impõe a submissão ao seu juízo natural, ou seja, ao Júri Popular.

É cediço que a decisão de pronúncia constitui decisão interlocutória mista, gerando efeitos de índole meramente processual, devendo o juiz cingir-se a um exame perfunctório dos elementos dos autos, a fim de que se convença da
materialidade e dos indícios de autoria
, não se exigindo prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade, sob pena de o magistrado adentrar na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Lex Mater.

Na hipótese dos autos, consoante consta na sentença, a
materialidade
do crime restou comprovada por meio do boletim de ocorrência (id. 77703514 - Pág. 5/11), auto de apreensão (id. 77703514 - Pág. 13), declaração de óbito (id. 77703514 - Pág. 25), laudo pericial (id. 77703514 - Pág. 71/92) além da prova testemunhal.

De igual modo, existe indícios suficientes da
autoria delitiva
para ensejar na pronúncia do recorrente, revelados pelas declarações das testemunhas e do próprio acusado.

Ao ser ouvido em juízo,
Nilson Tanajura Rodrigues
, policial civil, ressaltou que no dia dos fatos recebeu informação da polícia militar de que havia um corpo de um homem em frente ao bar Brasília lanches; após chegar ao local e descrever a cena dos fatos, informou que foi verificado na vítima uma lesão na região torácica, indicando ser arma branca e uma lesão no ante braço direito, o qual provavelmente a vítima teria tentando se defender.

Narrou, dentre outras informações, que o acusado confessou a prática do crime na delegacia de polícia, oportunidade em que relatou que a vítima que teria ido até o acusado, mas que pela dinâmica do local, os policiais acreditam que não foi exatamente assim.

Confira-se suas declarações:

“(...) ao ser ouvido em juízo, relatou que estava de plantão no dia 28 de maio de 2020, e
que recebeu uma ligação da guarnição da polícia militar, com a informação de que havia um corpo de um homem caído em frente ao bar Brasília Lanche
s, de imediato ele acionou o perito da Politec, em seguida deslocaram-se até ao local, e ao chegarem,
visualizaram a vítima caída ao solo em frente ao bar, sendo que a vítima só estava de camiseta, boné e cueca, a calça estava alguns metros do corpo
. Informou que
, a motocicleta da vítima estava estacionada nas proximidades e tinham alguns objetos caídos
, citando que havia um rolo de papel higiênico próximo a motocicleta, mais adiante tinha um alicate e do outro lado da avenida havia uma peça íntima feminina, sutiã. Disse que,
foi verificado que a vítima estava com uma lesão na região torácica, indicando que seria de arma branca, faca, bem como havia uma lesão no

antebraço direito, provavelmente a vítima teria tentado se defender
. Na sequência, os policiais continuaram com as diligências, e viram que tinha um caminhão estacionado em uma oficina, que fica próxima ao bar. Em contato com o
dono do bar, os policiais obtiveram a informação que por volta das 16h30min, o acusado com a sua convivente, chegaram no bar e começaram a ingerir bebida alcoólica e que a vítima chegou no bar por volta das 21h00min e também sentou na mesa e começou a beber com o acusado e a sua mulher
. As testemunhas relataram que alguns
momentos antes o denunciado havia discutido com a Kamila, sua mulher
, e que por volta das 21h50min, o dono do bar falou que fecharia o estabelecimento, e ao ir embora percebeu que só ficaram os três na frente do estabelecimento comercial. Diante dos fatos narrados pelo dono do bar, os policias deslocaram-se novamente até ao caminhão e
começaram a conversar com o acusado e Kamila, e eles informaram que tinham bebido no dia anterior, no bar, diante disso, os investigadores solicitaram a presença dos dois na Delegacia de Polícia
. No trajeto até a Delegacia
, Kamila disse que sempre acompanhava o denunciado nas viagens até o Pará,
e sempre eles paravam em Guarantã do Norte, aduzindo que não era a primeira vez, o que foi devidamente confirmado pelas testemunhas, as quais informaram que já tinham visto o acusado e Kamila outras vezes no bar. O investigador de polícia relatou que,
acredita que o acusado e Kamila conheciam a vítima, pois a vítima era mecânico, provavelmente esta já tinha prestado serviços para o acusado em outras viagens
. Salientou que, na
Delegacia de Polícia, o acusado confessou a prática do crime, dando a sua versão dos fatos, relatando que a vítima que teria ido até ele, mas pela dinâmica do local, os policiais acreditam que não foi exatamente conforme os relatos do réu
. Após, os policiais lograram êxito em encontrar a faca utilizada no crime, sendo que a
arma branca estava na avenida ao lado da oficina que se encontrava o caminhão do denunciado.
Por fim, o investigador de polícia afirmou que não foi encontrada nenhuma barra de ferro no local dos fatos
(...)”
(Depoimento extraído da sentença – id. 77713965).

O policial civil,
Elton da Silva Bedendo
, declarou que participou da condução das pessoas possivelmente envolvidas no ilícito,
Delson Fernandes e Kamila, para prestar esclarecimentos da delegacia, sendo que Kamila se apresentou bem nervosa, estava bem arrogante, em seguida questionaram Kamila a respeito de uma peça íntima que estava próxima ao caminhão, já o acusado estaria bem tranquilo; que chegado na delegacia, receberam uma ligação informando o local onde estava a faca do crime, e ao se deslocarem ao local perceberam que a faca estava perto do caminhão do acusado (id. 77713954 - Pág. 1).

A testemunha
Agostinho Lourenço
, funcionário do bar em que ocorreram os fatos, aduziu em juízo que acusado e a Kamila chegaram no bar na parte da tarde e que lá começaram a beber e discutir, permanecendo até o período da noite. Informou ainda
“a vítima chegou na parte da noite no bar, e sentou na mesa junto com a Kamila e o acusado, afirmou que a vítima, Kamila e o réu ficaram sentados juntos ingerindo bebida alcoólica. Relatou que não chegou a visualizar nenhuma discussão entre os três. O acusado e a Kamila estavam embriagados, mas a vítima não estava embriagada. Por fim, afirmou que conhecia a vítima e que ela era uma pessoa de boa índole e que não era de briga, uma pessoa boa e muito trabalhadora”.
(Depoimento extraído da sentença – id. 77713965).

Confirmando o testemunho anterior
Adriano Santos de Oliveira
, relatou Delson Fernandes e sua companheira chegaram no bar por volta das 15h00min ou 15h30min, e que começaram a ingerir bebida alcoólica. No período em que estes ficaram no bar, visualizou ambos discutindo. Acrescentou também que
“Que a vítima havia comentado que já tinha feito algum serviço para o acusado anteriormente. Não era a primeira vez que o acusado e a Kamila apareciam no bar. Quando a vítima chegou no bar, percebeu que ela foi sentar direto na mesa do casal e ficaram os três ingerindo bebida alcoólica. Não visualizou a vítima discutindo com o casal. Afirmou que a vítima era uma pessoa muito tranquila”
(Depoimento extraído da sentença – id. 77713965).

Por sua vez, a informante
Kamila da Silva Andre
, declara que não ficou sentada no referido bar com o acusado e sim ele, que em dado momento sentou na mesa e lhe disse que achar seu corpo bonito, logo depois foi sentar em outra mesa. Asseverou que tanto ela como Delson Fernandes não conhecem a vítima, bem como confirma que o acusado deu uma facada na vítima. Confira-se:

“informou que é amasiada com o acusado uns dois ou três anos. Que no dia dos fatos, chegaram em Guarantã do Norte, e pararam para arrumar o caminhão e em seguida foram no bar ingerir bebida alcoólica.
Relatou que a vítima não ficou sentada na mesa com ela e o acusado, mas que, em um dado momento, quando o acusado tinha ido ao banheiro, a vítima sentou um pouco na mesa com ela, mas logo saiu e foi sentar em outra mesa.
No momento em que
a vítima sentou na mesa, esta falou que achava a sua bunda e o corpo bonito.

Asseverou que ela e o réu não conheciam a vítima. Afirmou que o acusado deu uma facada na vítima, mas que não sabe o motivo, só sabe que a vítima estava com alguma coisa atrás das costas
. Que não viu a vítima caindo, só a viu correndo. Relatou que o acusado só deu uma facada na vítima”
(Depoimento extraído da sentença – id. 77713965).

Em seu interrogatório o acusado
Delson Fernandes
aduz que agiu em legítima defesa pois no dia dos fatos estava
“em seu caminhão, juntamente com sua esposa, preparando o jantar, momento em que o ofendido aproximou-se com uma das mãos para trás e debaixo da camisa, sendo que, a fim de se defender de eventual agressão da vítima, empunhou o réu uma faca, vindo a vítima a esbarrar nela e fugir; que teve conhecimento do óbito da vítima, apenas no dia seguinte aos fatos, por meio dos policias responsáveis pela investigação”

(Depoimento extraído da sentença – id. 77713965).

Não obstante pugne a defesa pela excludente de antijuricidade de legítima defesa, neste momento processual tal afirmativa não reluz clara e suficientemente cristalina a ponto de ser incontroversa, conquanto há requisitos não explorados na instrução criminal que leve a conclusão de ter agido em legítima defesa, portanto, está a exigir amplo debate perante a corte constitucional competente, qual seja, Tribunal do Júri.

Como se sabe, para se caracterizar a excludente da legítima defesa, de acordo com o art. 25 do Código Penal, é imperioso que o agente use dos meios moderados, de forma moderada, para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Preenchidos esses requisitos, afasta-se um dos elementos do crime, qual seja, a antijuridicidade, que é a contrariedade da conduta ao Direito, tornando lícita a ação que a norma penal incriminadora considera como ilícita, desde que todos os requisitos legais estejam devidamente presentes no caso concreto.

Nesse sentido, cristalinas são as lições do doutrinador Rogério Sanches Cunha,
verbis:

“Para repelir a injusta agressão, deve o agredido usar de forma moderada o meio necessário que servirá na sua defesa. Entende-se como necessário o meio menos lesivo à disposição do agredido no momento da agressão, porém capaz de repelir o ataque com eficiência. Encontrado o meio necessário, deve ser ele utilizado de forma moderada sem excessos, o suficiente para impedir a continuidade da ofensa. É obvio que o magistrado deverá julgar esse requisito objetivamente, sem desconsiderar as condições de fato, do caso concreto.”

(in Manual de Direito Penal – Parte Geral, volume único, Editora Juspodivm, p. 244)

In casu
, não restou evidente, de forma cabal e indene de dúvida, a ocorrência da legítima defesa por parte do recorrente
, sobretudo se teria ele teria utilizado dos meios moderados para impelir suposta agressão, vez que vez que contrariamente às alegações do pronunciado, o laudo do exame de necropsia constatou, dentre as lesões sofridas pela vítima, uma “
Lesão perfuro-incisa na face anterior do terço médio do antebraço direito, caracterizando uma tentativa de defesa da vítima
” (id. 77703514 - Pág. 71/92).

Portanto, as provas até então
produzidas não permitem um juízo de certeza
acerca ocorrência da excludente aventada, principalmente por ausência de análise e demonstração que todos os requisitos da excludente estão preenchidos, razão pela qual resta inadequada sua pronta absolvição sumária (art. 415 do CPP).

Mesmo porque, como se sabe, nesta fase processual, impera o
princípio do
in dubio pro societate
, de modo que, em caso de dúvida, impõe-se submetê-la ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente.

A absolvição sumária em sede de pronúncia somente ocorrerá nos casos em que a incidência de alguma excludente de antijuridicidade seja extremamente clara.

Não é outro o entendimento encampado pelo Superior Tribunal de Justiça esse e. Sodalício, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. (...) AGRAVO DESPROVIDO. 1
. Mantida a sentença de pronúncia
pelo Tribunal a quo em fundamentada decisão - que entendeu
não ser possível a absolvição sumária do Acusado por faltar a inequívoca comprovação da ação em legítima defesa
(...) 3. Recurso desprovido”. (STJ, AgRg no AREsp 395.475/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 19/11/2013).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2.º, INC. II E IV, DO CP C/C ART. 14, CAPUT DA LEI N.º 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE (...) 1. Na fase da pronúncia,
somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos
, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”
(N.U 1025684-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021).

Assim sendo, porque não demonstrada a excludente de antijuridicidade forma irrefutável, cabe ao Tribunal do Júri avaliar o fato, o contexto e os elementos dos autos, optando pela
vertente que lhe parecer crível para proferir o julgamento de mérito,
mister a manutenção da r. decisão de pronúncia
.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
presente Recurso em Sentido Estrito
,
mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida em desfavor de Delson Fernandes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021